Tribunal: TCU
Processo: 014.116/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 578001 (Objeto: Solicitar a realização de uma auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU), tendo em vista indícios relevantes de eventual desvio de finalidade na execução do Programa de Enfrentamento à Fila do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a partir de diretrizes adotadas pelo governo federal entre junho de 2024 e abril de 2025.)

Inteiro teor:
Acórdão 4671/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 232, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 014.116/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.